Tribunal: STF
Processo: HC 245170
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE PERSEGUIÇÃO E DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. ARTIGOS 147-A E 299 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADAS NULIDADES PROCESSUAIS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido de medida liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC nº 880.190, in verbis:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES DO STF E STJ. TRAMITAÇÃO EM PARALELO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. MEDIDAS CAUTELARES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISISBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 



    1. Esta Corte - HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.



    2. Não bastasse o mencionado entendimento pacificamente adotado por esta Corte Superior, no sentido da inviabilidade de uso do remédio constitucional em substituição a recurso previsto em lei, na hipótese em exame constata-se que o presente habeas corpus tramita em paralelo ao recurso especial interposto em face do acórdão proferido pela instância ordinária, em evidente violação ao princípio da unirrecorribilidade. 



    3. Impossibilidade de exame das teses relacionadas ao suposto constrangimento ilegal decorrente da manutenção em sentença das cautelares alternativas à prisão, uma vez que não apreciadas pela Corte local, sob pena de indevida supressão de instância. 



    4. Tampouco se mostra possível o acolhimento do pedido subsidiário, no sentido de ser determinado o desarquivamento do HC sob n. 0812375-45.2022.8.22.0000, por restar configurada indevida inovação recursal, mediante ampliação do objeto inicial do writ. 



    5. Agravo regimental conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.”



     



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 3 (três) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes tipificados nos artigos 147-A e 299 do Código Penal.



    Em sede recursal, o Tribunal de origem se manifestou nos seguintes termos: 



    “APELAÇÃO CRIMINAL. PERSEGUIÇÃO VIRTUAL – STALKING. ART. 147 A DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA 



    1. Nos termos do entendimento pacífico do STJ, após a prolatação da sentença condenatória que considerou apta a denúncia, fica superada a tese de ausência de justa causa por inépcia da exordial acusatória, isso porque o exercício do contraditório e da ampla defesa foi viabilizado em sua plenitude durante a instrução criminal. (AgRg no AREsp 537.770/SP, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ,Sexta Turma, julgado em 4/8/2015, DJe 18/8/2015). 



    2. Configura o delito previsto no art. 147-A, do CP, a conduta reiterada do réu de mandar mensagens visando perseguir a vítima, além de procurar localizá-la por meio de pessoas próximas, fazendo comentários depreciativos em redes sociais publicamente, causando transtorno à esfera de liberdade e privacidade da ofendida. 



    3. Aquele que insere declaração falsa em documento particular e registra CHIP telefônico em nome de terceiro, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, pratica o delito tipificado no artigo 299 do Código Penal. 



    4. Recurso não provido”



    O acórdão foi mantido em sede de embargos de declaração.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa acima transcrita.



    Sobreveio a presente impetração, na qual sustenta constrangimento ilegal consubstanciado em supostas nulidades processuais.



    Alega que “a Juíza da 1ª Vara Criminal da Comarca de Vilhena (RO) fixou Medidas Cautelares extremas sem ao menos indícios suficientes de justa causa”, e “desde a aplicação das Medidas Cautelares não houve o descumprimento de qualquer uma delas, tampouco perturbação ou perseguição à vítima”. Aponta “nulidade da Busca e Apreensão ante o conhecimento do Juízo de Vilhena (RO) da sua incompetência para o presente caso”, “haja vista que todos os atos foram praticados na Comarca de Ariquemes (RO)”. Entende pela “incompetência do Juízo de Vilhena em apreciar a denúncia quanto aos supostos crimes de falsidade ideológica, perseguição e de perseguição, motivo pelo qual todos os atos proferidos pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Vilhena devem ser anulados. Desta forma, a Vara Criminal de Vilhena (RO) é Incompetente tanto para determinar a Busca e Apreensão quanto para julgar a causa em 1º grau”. Argumenta pela inépcia da denúncia, “eis que manifestadamente INEPTA, conforme art. 395 do CPP, isto pois, o Paciente fora denunciado por fatos descritos de forma genérica, sem qualquer respaldo fático, tampouco com todas as circunstâncias do fato criminoso, de acordo com o que dispõe o art. 41 do CPP, o que inviabilizou a sua defesa, restringindo seu direito constitucionalmente garantido da ampla defesa”. Arrazoa acerca do cerceamento defesa por “ausência da única testemunha real dos fatos”, “falta de acesso às mídias em DVD”, “prova implantada de maneira criminosa na galeria do celular do paciente”, “falta do suposto documento público para análise da defesa” em que “o denunciado teria inserido declaração ideologicamente falsa em Documento de Cunho Público, com o fim de prejudicar direito e alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante”, e por negativas do juízo em relação à impugnações diversas. Aduz, ainda, a suposta ocorrência de acusação falsa, pois “a agente policial R.C.C, Analista de Inteligência da Delegacia de Vilhena (RO) - mesma Delegacia qual a suposta vítima ocupa o cargo de Delegada - e autora dos relatórios de Quebra de Sigilo de Dados Telemáticos nº 62/2021, falseou com a verdade dos fatos”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Ante o exposto, evidenciado o constrangimento ilegal que vem sofrendo o Paciente, decorrente do quanto acima apontado, consubstanciado na conduta da Autoridade Coatora e as nulidades constantes no Processo, bem como que o caso sub judice não se enquadra em nenhuma das hipóteses de manutenção das Medidas Cautelares, pugna seja concedido a presente ordem de habeas corpus com fundamento no art. 647, art. 648 incisos I, III e VI, ambos do CPP, e art. 5º, incisos XV, LIII e LVII, da Constituição Federal e requer, respeitosamente a Vossa Excelência, pelas razões acima e pleitos abaixo, digne-se a: 



    a) Deferir as benesses da prioridade de tramitação do feito em favor do Paciente, nos termos do Artigo 9º, Inciso VII, da Lei 13.146/2015, haja vista ser portador de deficiência física, consoante Laudo Médico em anexo; 



    b) Deferir a medida liminar, revogando todas as Medidas Cautelares impostas ao Paciente, conforme exposto no tópico III, e via de consequência, Determinar a remoção do dispositivo de monitoração eletrônica, bem como permitir ao Paciente frequentar qualquer lugar, inclusive o município de Vilhena, bem ainda permitir ao Paciente continuar exercendo a função de Escrivão na Delegacia da Polícia Civil de Ariquemes (RO); 



    c) Deferir a medida liminar de nulidade – trancamento/nulidade da ação penal ante a incompetência para determinar a busca e apreensão e por ter se tornado provas ilícitas, e analisar e conceder os seguintes requerimentos: 



    d) Declarar a Incompetência em razão do local do Juízo da Comarca de Vilhena (RO), em determinar a Busca e Apreensão dos Aparelhos Eletrônicos na residência do Paciente, tornando as referidas provas supostamente encontradas ilícitas; 



    d.1) Consequentemente, em razão dos indícios de Prova de Autoria e Materialidade serem derivadas unicamente da Busca e Apreensão realizada pelo Juízo sabidamente Incompetente, determinar o trancamento da ação penal; 



    e) Declarar a Incompetência do Juízo de Vilhena (RO) para apurar a conduta prevista no art. 299 do CP, haja vista que todos os atos foram praticados na Comarca de Ariquemes (RO), conforme exposto no tópico V, anulando-se todos os atos processuais realizados na Comarca de Vilhena (RO); 



    f) Declarar a Incompetência do Juízo de Vilhena (RO) para apurar a conduta prevista no art. 147-A, haja vista que as Supostas Mensagens de Perseguição foram supostamente inseridas na internet na Comarca de Ariquemes (RO), bem como ficaram disponíveis para o acesso de terceiros, conforme exposto no tópico VI, anulando-se todos os atos processuais realizados na Comarca de Vilhena (RO); 



    g) Subsidiariamente, caso não seja reconhecido a Incompetência em razão do local, pugna seja declarada a Incompetência em razão da matéria, haja o art. 147-A se tratar de Infração de Menor Potencial Ofensivo com pena máxima de 02 anos, e consequentemente seja declarado a nulidade da Busca e Apreensão determinada nos autos n.º 0001197-27.2021.8.22.0014, bem como na nulidade da Sentença proferida nos autos n.º 7011401-11.2021.8.22.0014, pois o feito deve ser julgado pelo Juizado Especial Criminal de Vilhena, conforme exposto; 



    h) Declarar a inépcia da Denúncia, haja vista que o Paciente fora denunciado por fatos descritos de forma genérica, sem qualquer respaldo fático, tampouco com todas as circunstâncias do fato criminoso, e consequentemente, determinar o trancamento da ação penal, ou subsidiariamente, anular todos os atos processuais do referido processo; 



    i) Desclassificar a suposta conduta do Paciente apontada como prevista no art. 147-A do CP para o art. 65 da LCP, e consequentemente, declarar a extinção da punibilidade, conforme argumentado no tópico IX; 



    j) Subsidiariamente, anular a R. Sentença proferida pela 1ª Vara Criminal de Vilhena, bem como o Acórdão proferido pela Autoridade Coatora, eis que utilizou como fundamento o depoimento da Testemunha de Acusação de nome A.L.R.O. que foi ouvida somente no Inquérito Policial, não tendo sido oportunizado o contraditório e a ampla defesa caso fosse ouvida em juízo, tampouco seu depoimento foi reafirmado ou corroborado durante a instrução processual; 



    k) Determinar a anulação de todo o Processo, haja vista a ausência das Supostas Mídias de DVDs dos Laudos Periciais, pois não foram anexadas aos autos, impedindo que o acusado tomasse conhecimento do conteúdo, que nem mesmo a MM. Juíza teve conhecimento, conforme mencionado no tópico XI, e tampouco foi especificado na denúncia os indícios de autoria e materialidade, haja vista que ficou constatado por Advogado que o conteúdo dos DVDs não possuía provas das condutas descritas na denúncia; 



    l) Ante o conhecimento de Provas Implantadas de Maneira Criminosa no Processo, pugna sejam desconsideradas e anuladas todas as provas supostamente encontradas na Busca e Apreensão, posto que além de ter sido determinada por Autoridade Incompetente, portanto ilegais, restou flagrante a modificação dos dados após a data da Busca e Apreensão, conforme devidamente exposto no tópico XII, bem como flagrante o abuso de autoridade de toda a Comarca de Vilhena na apuração do suposto fato criminoso; 



    m) Declarar a nulidade do Processo ante a ausência da apresentação do Documento Público pelo qual o acusado foi denunciado de falsificar; 



    n) Anular a condenação do Paciente, declarando a nulidade de todos os atos processuais em virtude do Cerceamento de Defesa, em virtude da Juíza da Comarca de Vilhena rejeitar a Impugnação às Fotos e Capturas de Tela das Conversas de Whatsapp e das Conversas da Sala de Bate Papo da Uol que são inválidas (tópico XIV), bem como por rejeitar a Impugnação do Laudo 6470/2021 em razão dos números de IMEIs investigados não corresponderem aos IMEIs fornecidos pela Operadora VIVO (tópico XV), bem ainda por rejeitar a Impugnação às três Conversas de WhatsaApp encontradas no 5º (quinto) Disco de DVD ante às evidências de modificação dos dados posteriormente à data da perícia realizada e data da apreensão dos equipamentos eletrônicos; 



    o) Declarar a Nulidade do Processo ante a Acusação Falsa imputada ao denunciado.”



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “Inexistindo elementos novos a justificar a modificação do entendimento firmado monocraticamente, deve a decisão agravada (e-STJ, fls. 420/424), a seguir transcrita, ser mantida pelos próprios fundamentos: [...] 



    Esta Corte - HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 



    Analisando os autos, verifico que não há excepcionalidade a justificar o conhecimento do writ. 



    Isto porque, não bastasse o mencionado entendimento pacificamente adotado por esta Corte Superior, no sentido da inviabilidade de uso do remédio constitucional em substituição a recurso previsto em lei, na hipótese em exame constata-se que o presente habeas corpus tramita em paralelo ao recurso especial interposto em face do acórdão proferido pela instância ordinária, em evidente violação ao princípio da unirrecorribilidade. 



    Conforme evidencia consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Rondônia (sistema processual PJe), após prolatado acórdão de julgamento dos embargos de declaração opostos pela defesa, foi juntado aos autos, no dia 01/02/2024, recurso especial; inadmitido este por decisão proferida em 05/03/2024, interpôs a defesa agravo em recurso especial, no dia 08/03/2024, tendo a Corte local determinado a remessa dos autos a esta instância superior no último dia 10/04/2024. 



    O que se percebe, portanto, é que o impetrante, em clara ofensa à racionalidade que se espera do sistema recursal disciplinado não só em lei, mas na própria Constituição da República, pretende, a um só tempo, impugnar a idoneidade do julgamento realizado pelo Tribunal de Justiça através da interposição do recurso previsto na norma processual, bem como via ajuizamento de ação autônoma de impugnação. Esta pretensão, todavia, como se verifica dos julgados adiante transcritos, não encontra acolhida na jurisprudência desta Corte Superior: [...]



    O habeas corpus, portanto, não merece ser conhecido, uma vez que impetrado em paralelo à interposição de recurso especial que objetiva impugnar a mesma decisão colegiada (acórdão que julgou a Apelação Criminal n. 7011401-11.2021.822.0014), em afronta ao princípio da unirrecorribilidade. 



    Importante acrescentar, ainda, que dentre as diversas alegações do impetrante, a única que revela potencial imediato de risco à liberdade de locomoção, direito fundamental protegido pelo remédio constitucional, nos termos do art. 5º, LXVIII, da Constituição da República, consiste no suposto constrangimento ilegal decorrente da manutenção das medidas cautelares alternativas à prisão. 



    Por ocasião da sentença condenatória, entendeu a Magistrada pela necessidade de manutenção das medidas cautelares aplicadas no decorrer da instrução processual, quais sejam: a) proibição de se aproximar da vítima, somente podendo ingressar no Município de Vilhena mediante prévia autorização judicial; b) suspensão do exercício da função pública de policial civil e afastamento das funções junto à Delegacia de Polícia Civil de Ariquemes; c) monitoramento eletrônico. 



    Argumenta o impetrante que a decisão de manutenção das cautelares careceria de idônea fundamentação, teria acarretado prejuízos para a defesa (já que o paciente estaria impossibilitado de comparecer ao Município de Vilhena para analisar pessoalmente as provas juntadas no inquérito, em formato físico), além de impor as restrições por tempo indeterminado, configurando excesso de prazo. 



    Ocorre que as questões ora suscitadas não foram, em nenhum momento, objeto de exame no julgamento impugnado, o que impede a apreciação direta por esta Corte Superior, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. Sobre o tema: [...]



    Portanto, para além da inviabilidade de conhecimento de habeas corpus que tramita em paralelo com o recurso adequado previsto na norma processual penal, em afronta ao princípio da unirrecorribilidade, incabível a apreciação do pedido de revogação das medidas cautelares impostas, uma vez que não analisado previamente pela instância ordinária. [...]”



     



      In casu, em relação aos pleitos e alegações da defesa, verifico que a fundamentação da decisão do Tribunal a quo reside na insuscetibilidade de sua atuação porquanto “para além da inviabilidade de conhecimento de habeas corpus que tramita em paralelo com o recurso adequado previsto na norma processual penal, em afronta ao princípio da unirrecorribilidade, incabível a apreciação do pedido de revogação das medidas cautelares impostas, uma vez que não analisado previamente pela instância ordinária”.



    Nesse contexto, o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito da questão levada a seu conhecimento consubstancia, de igual forma, indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, prejudicado o exame do pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente